Tribunal: STF
Processo: RE 80062
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. O ARTIGO 576 DO CÓDIGO CIVIL NÃO PREVÊ CAUSA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO, MAS ESTABELECE PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DA OBRA. O ACÓRDÃO RECORRIDO, POREM, SE BASEOU EM OUTRO ARGUMENTO POR SI SÓ SUFICIENTE: A OBRA FEITA PELOS
RECORRENTES VIOLOU O DISPOSTO NO ARTIGO 573 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 414. RECURSO EXTRAORINARIO NÃO CONHECIDO.